Tribunal: TJDFT
Processo: 0004173-67.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004173-67.2015.8.07.0003 APELANTE: SERGIO ROLIM DE OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O advogado Thiago Machado de Carvalho informa que patrocina a defesa do réu Sérgio Rolim de Oliveira desde 14/09/2017, quando foi foi constituído como seu advogado, ID 16338188. Diz que a ação penal tramitou em autos físicos, mas quando recorreu da sentença do Tribunal do Júri de Ceilândia, foram digitalizados, mas no "painel do usuário" do PJe não indicava o nome do advogado. Por isso, supondo que o processo continuava tramitando em processo fisico, cujos prazos estavam suspensos em razão da pandemia do coronavírus, não apresentou as razões de apelação. Acontece que o réu foi intimado no presídio para apresentar as razões ou constituir novo advogado; mas durante as restrições da COVID-19, ficou impossibilitado de manter contato com familiares e advogado. Por isso, invoca os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório para pedir a restituição do prazo para apresentar suas razões de apelação nesta segunda instância, ID 16474887. Reitera o pedido de reabertura do prazo para manifestar sobre o recurso, diante dos novos documentos juntados aos autos e requer a atualização dos dados no sistema PJe, incluindo a identificação e habilitação do advogado, IDs 16474887 e 16574200. De fato, os autos foram digitalizados depois da interposição da apelação e a Defesa não se manifestou acerca da digitalização no prazo determinado, conforme certidão de 11/02/2016, nem apresentou as razões do recurso na primeira instância, ID 16338336. Consta no despacho ID 16338339, do Juízo do Tribunal do Júri, que no dia 04/05/2020, em face da inércia da Defesa, determinou a intimação do réu para constituir novo patrono no prazo de cinco dias, sendo intimado no presídio no dia 06/03/2020. Como não se manifestou no prazo, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que apresentou as razões de apelação em 26/05/2020 (ID 16338347). Em seguida foram encaminhados ao Promotor de Justiça, para as contrarrazões (ID 16409188) e à Procuradoria de Justiça, para parecer (ID 16656223). Considerando o direito à ampla defesa, que se desdobra no direito de escolher o seu patrono; considerando que foi intimado no presídio num período em que não mantinha contato regular com advogado; considerando a suspensão dos prazos nos processos físicos ou eletrônicos em andamento no primeiro e segundo graus da Justiça do Distrito Federal, a contar da Resolução CNJ n° 313, de 19/03/2020, conforme o artigo 11 da Portaria Conjunta 33 do TJDFT, publicada no dia 20/03/020; considerando finalmente o possível erro na digitalização dos autos sem indicar o advogado da causa, defere-se a restituição do prazo para a Defesa apresentar novas razões recursais, ratificar ou complementar aquelas apresentadas pela Defensoria Pública (ID 16338347), conforme pedidos constantes nos IDs 16474887 e 16574200. Providencie a Secretaria a atualização dos registros cadastrais no sistema. Publique-se.Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator